Tribunal: TJDFT
Processo: 0708460-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. LICENÇA PRÊMIO A SER CONVERTIDA EM PECÚNIA. CONTROVÉRSIA QUANTO AO NÚMERO DE MESES DEVIDOS À SERVIDORA. NOVO QUINQUÊNIO COMPLETADO ANTES DA APOSENTADORIA. PERÍODO QUE DEVE SER CONSIDERADO NA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em desfavor do Distrito Federal. Sustenta ter direito a 12 (doze) meses de licença prêmio a serem convertidos em pecúnia por ocasião da aposentadoria, porém apenas 9 (nove) foram considerados no cálculo. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A controvérsia cinge-se a definir o número de meses de licença prêmio que a autora tinha direito a converter em pecúnia por ocasião da aposentadoria. O demonstrativo de licenças prêmio de ID 65055677, pg. 49, indica, na data de sua elaboração (17/01/2019), que a parte autora tinha 9 (nove) meses de licença prêmio a converter em pecúnia por ocasião de sua aposentadoria. Não obstante, fez constar a seguinte observação, inclusive em negrito: “A SERVIDORA COMPLETARÁ MAIS UM QUINQUÊNIO NA DATA PROVÁVEL DE 03/03/2019”. A autora teve sua aposentadoria publicada apenas em 12/03/2019 (ID 65055677, pg. 41), não sendo indicado nenhum impeditivo pelo Distrito Federal no que tange à contagem do prazo aquisitivo. Portanto, é de se considerar que, na data da aposentadoria, a recorrente já havia completado mais um quinquênio e, por isso, passou a ter direito a 12 (doze) meses de licença prêmio.
IV. Assim, a sentença merece parcial reforma para que se considere o direito da recorrente a 12 (doze) meses de licença prêmio a serem convertidos em pecúnia por ocasião da aposentadoria, condenando o Distrito Federal ao pagamento da respectiva diferença. O novo valor da condenação será obtido mediante simples cálculos aritméticos, inclusive considerando a nova base de cálculo já concedida na sentença com a inclusão do auxílio alimentação e o auxílio saúde, assim como a diferença de correção monetária.
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para, reformando, em parte, a sentença, reconhecer o direito da recorrente a 12 (doze) meses de licença prêmio a serem convertidos em pecúnia por ocasião da aposentadoria, bem assim condenar o Distrito Federal ao pagamento da respectiva diferença. O novo valor da condenação será obtido mediante simples cálculos aritméticos, inclusive considerando a nova base de cálculo já definida na sentença com a inclusão do auxílio alimentação e o auxílio saúde, assim como a diferença de correção monetária.
VI. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.